Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702941-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em que pesem as considerações da petição de Id 66459301, não houve manifestação tempestiva acerca da decisão de Id 66120302, que indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para recolhimento do preparo. Os documentos juntados com o recurso inominado já foram analisados quando da decisão referida, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Assim, mantenho a decisão que reconheceu a deserção. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito